Tribunal: TJMT
Processo: 1068832-14.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068832-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELLEN PEREIRA DE SOUZA BUENO - CPF: 066.035.591-45 (RECORRIDO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. REALOCAÇÃO EM VOO POSTERIOR. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZESSEIS HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A autora adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília/DF – São Paulo/SP, com embarque previsto para as 04h05 do dia 01.10.2025, mas foi impedida de embarcar no voo originalmente contratado, sendo realocada apenas para voo com partida às 20h15 do mesmo dia, o que ocasionou atraso aproximado de dezesseis horas no transporte. As rés recorrem sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável, bem como, subsidiariamente, requerem a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica decorrente do contrato de transporte aéreo de passageiros; (
ii
) estabelecer se o impedimento de embarque com realocação em voo posterior, ocasionando atraso significativo, caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil da companhia aérea; e (
iii
) determinar se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de transporte aéreo de passageiros configura relação de consumo, pois o passageiro se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a companhia aérea atua como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), atraindo a incidência das normas protetivas do microssistema consumerista.

O transportador aéreo responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada a responsabilidade apenas mediante demonstração de excludente legal.

O contrato de transporte aéreo constitui obrigação de resultado, impondo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao destino nas condições pactuadas, especialmente quanto ao horário de embarque e chegada, de modo que a alteração unilateral dessas condições sem justificativa comprovada caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação de circunstância extraordinária apta a justificar o impedimento de embarque e a demora na realocação do passageiro impede o afastamento da responsabilidade da companhia aérea.

O impedimento de embarque com atraso aproximado de dezesseis horas para a realização do transporte ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor quanto ao regular cumprimento do contrato.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, admitindo-se a redução do valor arbitrado quando excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações de transporte aéreo de passageiros, impondo responsabilidade objetiva às companhias aéreas pela falha na prestação do serviço.

O impedimento de embarque com realocação do passageiro em voo posterior, ocasionando atraso significativo, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando se mostrar desproporcional às circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1020865-70.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 14.09.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1019854-40.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. e LATAM Airlines
Group
S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação indenizatória proposta por Suellen Pereira de Souza Bueno, que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Consta da petição inicial que a autora adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília/DF – São Paulo/SP, com embarque previsto para o dia 01 de outubro de 2025, às 04h05. Relata que, ao comparecer regularmente para a realização do embarque no horário contratado, foi impedida de embarcar no voo originalmente programado, tendo sido posteriormente realocada em outro voo com partida apenas às 20h15 do mesmo dia, circunstância que lhe ocasionou atraso aproximado de dezesseis horas para a realização do transporte aéreo contratado.

Sustenta que a conduta da companhia aérea configurou falha na prestação do serviço, porquanto não houve cumprimento das condições originalmente pactuadas no contrato de transporte, ocasionando transtornos que extrapolariam os meros aborrecimentos cotidianos, motivo pelo qual requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Para instruir a inicial, a autora juntou documentos entre os
IDs
344454984 e 344454990, consistentes em documentos pessoais, comprovante de residência, registros relativos ao voo contratado e ao embarque posteriormente realizado, bem como demais documentos relacionados à ocorrência narrada.

Regularmente citadas, as rés apresentaram contestação, defendendo, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral indenizável, sustentando que eventuais transtornos experimentados pela autora configurariam mero aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Após regular instrução, foi proferida sentença pelo Juízo de origem, que reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo e julgou procedente o pedido inicial, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Irresignadas, as rés interpuseram recurso inominado, no qual sustentam, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requerem a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por entenderem que o montante fixado na sentença se mostra excessivo e desproporcional.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte recorrida, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Fundamentação

Aplicação do código de defesa do consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes

A preliminar recursal suscitada pelas recorrentes TAM Linhas Aéreas S.A. e LATAM Airlines
Group
S.A., consistente na alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia em exame, não merece prosperar.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre da contratação de serviço de transporte aéreo de passageiros, hipótese na qual a autora, Suellen Pereira de Souza Bueno, figura como destinatária final do serviço ofertado pelas recorrentes, enquadrando-se, portanto, no conceito de consumidora previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. As empresas recorrentes, por sua vez, atuam na qualidade de fornecedoras de serviços, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal.

Trata-se, portanto, de típica relação de consumo, circunstância que atrai a incidência das normas protetivas do microssistema consumerista, especialmente no que concerne à responsabilidade objetiva do fornecedor pela adequada prestação do serviço disponibilizado ao consumidor.

A sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá reconheceu expressamente a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, consignando que a responsabilidade do transportador aéreo decorre da regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.

Tal entendimento encontra plena correspondência com a orientação consolidada no âmbito desta Turma Recursal:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço.
“A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC), não demonstrada excludente legal. O dano moral é presumido em hipóteses de impedimento de embarque por overbooking, dispensando prova de prejuízo específico.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10208657020258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 14/09/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/09/2025)

A

ratio

decidendi

do precedente acima mencionado
evidencia
que, no âmbito desta Turma Recursal, encontra-se consolidado o entendimento de que a prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros está submetida ao regime jurídico consumerista, sendo inaplicável a tese recursal que pretende afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor em favor do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na fundamentação adotada pelo Juízo de origem quanto à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em exame.

Da comprovação da falha na prestação do serviço de transporte aéreo

Superada a preliminar suscitada, passa-se ao exame do mérito recursal, especificamente no que se refere à alegação das recorrentes de inexistência de falha na prestação do serviço.

A análise minuciosa do conjunto probatório constante dos autos evidencia que a autora logrou demonstrar satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, em observância ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos documentação acostada entre os
IDs
344454984 e 344454990, a qual compreende, dentre outros elementos, os registros relativos ao embarque originalmente contratado e à posterior realocação da passageira em voo diverso. Referidos documentos revelam que a autora possuía reserva confirmada para embarque em voo com partida prevista para as 04h05 do dia 01 de outubro de 2025, no trecho Brasília–São Paulo.

Todavia, conforme se extrai da narrativa fática constante da petição inicial e corroborada pelos documentos juntados aos autos, a autora foi impedida de embarcar no horário originalmente contratado, tendo sido realocada para voo com partida somente às 20h15 do mesmo dia, o que ocasionou atraso aproximado de dezesseis horas para a realização do transporte aéreo contratado.

Tal circunstância evidencia modificação substancial das condições originalmente pactuadas entre as partes, configurando descumprimento da obrigação assumida pela transportadora aérea.

Cumpre recordar que o contrato de transporte aéreo constitui obrigação de resultado, por meio da qual o transportador se compromete a conduzir o passageiro ao destino contratado nas condições previamente ajustadas, especialmente no que se refere ao horário de embarque e chegada. A alteração unilateral dessas condições, sem justificativa idônea devidamente comprovada, caracteriza falha na prestação do serviço.

No caso concreto, observa-se que as recorrentes não lograram demonstrar a ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade. Não foram juntados aos autos relatórios operacionais, registros meteorológicos, logs técnicos ou qualquer outro documento apto a demonstrar a existência de circunstância extraordinária capaz de justificar o impedimento de embarque e a significativa demora na realocação da passageira.

Nesse contexto, mostra-se pertinente a transcrição de trecho do julgamento proferido por esta Turma Recursal no Recurso Inominado nº 1019854-40.2024.8.11.0001:

“
A responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso de voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada apenas em caso de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto. A companhia aérea não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de condições meteorológicas adversas que justificassem o cancelamento do voo, anexando apenas telas sistêmicas, as quais não possuem força probatória suficiente.
”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10198544020248110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

Embora o precedente citado trate de atraso superior ao verificado no presente caso, a lógica decisória nele adotada mostra-se plenamente aplicável à hipótese em análise, uma vez que também aqui se verifica a ausência de comprovação de causa excludente apta a afastar a responsabilidade do transportador.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, circunstância que impõe o reconhecimento da responsabilidade civil das recorrentes.

Da configuração do dano moral decorrente do impedimento de embarque

No que se refere à alegação recursal de inexistência de dano moral indenizável, igualmente não assiste razão às recorrentes.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que a autora foi impedida de embarcar no voo originalmente contratado, tendo sido realocada para voo que partiu aproximadamente dezesseis horas após o horário inicialmente previsto. Tal situação revela frustração significativa da legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do contrato de transporte.

É importante destacar que o transporte aéreo de passageiros envolve planejamento prévio por parte do consumidor,
o qual
organiza sua rotina pessoal e profissional em função dos horários contratados para o deslocamento. A alteração substancial desses horários, sem justificativa plausível e sem adequada assistência ao passageiro, ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem reiteradamente reconhecido que o impedimento de embarque ou o atraso significativo na prestação do serviço de transporte aéreo configura hipótese de dano moral presumido, decorrente da própria falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, novamente se mostra pertinente a transcrição do entendimento firmado no Recurso Inominado nº 1019854-40.2024.8.11.0001:

“
O dano moral decorre in
re

ipsa
do atraso excessivo para a chegada ao destino e da ausência da devida assistência ao passageiro.
”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10198544020248110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

A
ratio

decidendi

desse precedente demonstra que o dano moral, em hipóteses de impedimento de embarque ou atraso significativo, decorre da própria violação da legítima expectativa do consumidor quanto ao regular cumprimento do contrato de transporte.

No caso dos autos, o atraso aproximado de dezesseis horas para a realização do embarque configura circunstância que ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, justificando o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.

Dessa forma, correta se mostra a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à existência de dano moral, devendo ser mantida a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização.

Da necessidade de adequação do quantum indenizatório

Embora seja correta a conclusão do Juízo de origem quanto à existência de dano moral indenizável, verifica-se que o valor arbitrado a título de compensação extrapatrimonial merece adequação, a fim de melhor observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que orientam a fixação da indenização por dano moral.

A indenização por dano moral possui natureza simultaneamente compensatória e pedagógica, devendo ser fixada em montante suficiente para reparar o abalo experimentado pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a repetição de condutas semelhantes por parte do fornecedor do serviço. Todavia, tal quantificação não pode resultar em enriquecimento sem causa da parte lesada.

No precedente já mencionado desta Turma Recursal, proferido no Recurso Inominado nº 1020865-70.2025.8.11.0001, restou consignado que:

“
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil, podendo ser reduzido quando presentes circunstâncias atenuantes.
”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10208657020258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 14/09/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/09/2025)

Tal entendimento evidencia que a quantificação do dano moral deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente a extensão do dano, o grau de gravidade da falha na prestação do serviço e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes.

No presente caso, embora o atraso experimentado pela autora seja significativo, observa-se que o embarque foi efetivamente realizado no mesmo dia, mediante realocação em voo posterior. À luz desses elementos, mostra-se possível concluir que o montante fixado na sentença pode ser ajustado para valor mais compatível com os parâmetros de razoabilidade adotados por esta Turma Recursal.

Dessa forma, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, entende-se adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00, montante que se revela suficiente para compensar o abalo experimentado pela autora e, simultaneamente, preservar a função pedagógica da responsabilização civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer do Recurso Inominado
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e
dar-lhe parcial provimento
, para
reformar parcialmente a sentença
, a fim de
minorar o pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
mantendo-se, no mais, a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026